Tribunal: TJSP
Processo: 1004286-70.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DOS CORRÉUS – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – 17 empréstimos consignados – Preliminar afastada – Contratações negadas pelo autor – Parte dos contratos sequer foi juntada – Quanto aos que foram colacionados, a parte autora impugnou expressamente a autenticidade – Perícia não produzida por desinteresse dos réus – Incidência da tese

Ementa:
APELAÇÃO DOS CORRÉUS – INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PRETENSÃO REPARATÓRIA – 17 empréstimos consignados – Preliminar afastada – Contratações negadas pelo autor – Parte dos contratos sequer foi juntada – Quanto aos que foram colacionados, a parte autora impugnou expressamente a autenticidade – Perícia não produzida por desinteresse dos réus – Incidência da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.061, do STJ – Inexistência dos negócios jurídicos bem determinada – Consumidor por equiparação (art. 17, CDC) – Tema Repetitivo no 929, do STJ – Modulação de seus efeitos – Inexistindo relação contratual válida, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (súmula no 54, STJ) – Danos morais excepcionalmente configurados – Dos dezessete contratos declarados inexistentes, só foram demonstrados sete depósitos em nome do autor, tendo que suportar o prejuízo quanto ao restante – RECURSO DO CORRÉU ITAÚ DESPROVIDO – RECURSOS DOS CORRÉUS CETELEM, BRADESCO E PAN PROVIDOS EM PARTE, para limitar a repetição dobrada do indébito somente para os descontos havidos após 30.03.21.